Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Competência. Perturbação da tranquilidade. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Filha contra a mãe. Ausência de motivação ou vulnerabilidade decorrente do gênero.
1 – Possível o enquadramento, na Lei Maria da Penha, de violência entre mulheres no âmbito doméstico, desde que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente a agressora decorra da condição de mulher.
2 - Não incide a lei, ainda que a contravenção tenha ocorrido no âmbito familiar, se esta decorreu de desentendimentos múltiplos entre mãe e filha, em razão de disputa patrimonial, sem qualquer cunho de gênero, e se a vulnerabilidade da vítima não advém da condição de mulher, mas de seu estado de saúde fragilizado e idade avançada.
3 – Embargos infringentes providos.